Tribunal: TJMT
Processo: 1028792-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:1028792-61.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL

IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR]

RELATOR:
DES(A).JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):
[MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), LAYLTON ESTTEFERSON AGUIAR ALMEIDA - CPF: 107.684.251-82 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (PACIENTE), LAYLTON ESTTEFERSON AGUIAR ALMEIDA - CPF: 107.684.251-82 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA CRIMINALdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – DENÚNCIA OFERECIDA – INSURGÊNCIA PREJUDICADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – WRIT CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO ORDEM DENEGADA.

Não falar em ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo para finalizado do inquérito policial, se oferecida e recebida a denúncia, estando em curso a ação penal.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status
libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

A análise sobre a conduta do paciente no art. 180 caput do CP, não comportando em sua modalidade qualificada, tendo em vista o paciente não ter praticado qualquer industrialização ou atividade comercial, exigiria uma extensão na produção de provas que não é compatível com a via eleita.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, formulado em favor do paciente
Laylton

Estteferson
Aguiar Almeida
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes capitulados
nos artigos 311, e 180 § 1, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta que
o paciente está sofrendo coação ilegal, sob o argumento de que transcorreram 19 (dezenove) dias, sem que houvesse a revisão do cabimento da pena, bem como em virtude da ausência de conclusão do inquérito policial.

Alega queo paciente é primário, confesso, menor de 21 anos, e possui endereço fixo, bem como, trabalha como auxiliar de mecânico, e ainda, que em caso de eventual condenação, o regime inicial será o diverso do fechado, ou seja, havendo possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, consubstanciado com o uso de tornozeleira eletrônica.

Pede o reconhecimento dos motivos acima expostos, com a concessão da ordem, e
consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente.

A liminar foi indeferida (Id. 193554667).

O juízo a quo apresentou as informações pertinentes (Id. 194965155).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 196158678, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO
DR(A). MARCIO CAMARGO DA SILVA
,
OAB
/
MT
N. o
27538-A
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Conforme constou do boletim de ocorrência, em 12 de novembro de 2023, a equipe policial estava em fiscalização de rotina no KM 635.0 da BR 070, no município de Poconé/MT, quando deu ordem de parada para um veículo Toyota Hilux CD, cor prata, de placa RFA-0I02, momento em que o condutor do veículo
evadiu-se
do local, todavia, foi alcançado na altura do KM 636 da BR 070.

Ao ser abordado, juntamente com a esposa
Lorrayne
Sarah da Silva Gonçalves e
Laylton

Estteferson
Aguiar Almeida, informou que pegou o veículo próximo ao shopping Goiabeiras, na cidade de Cuiabá/MT, e que iria receber a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para levar o mesmo na fronteira do Brasil com a Bolívia.

Em busca veicular, os agentes da PRF encontraram um par de placas com a inscrição QCN-7H48, e ao realizarem a consulta do veículo foi possível localizar um boletim de ocorrência n.
2023.319376 ,
relatando a ocorrência de furto em 08/11/2023.

O paciente foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, a prisão foi homologada e convertida em preventiva.

Pois bem.
O
writ
deve ser conhecido em parte, e nessa extensão, denegada a ordem.

Isso porque, em que pesem as alegações do impetrante, em informações prestadas pelo juízo coator em Id.

194965155, foi consignado que a ação penal já foi protocolada sob o n. 1002709-21.2023.8.11.0028 e que inclusive a denúncia já foi recebida.Desta forma fica superada a alegação de coação ilegal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
encontra-se
superada a alegação de ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo para a finalização do inquérito policial, uma vez oferecida e recebida a denúncia, estando em curso a ação penal. Cito: (STJ - HC: 382442 MS 2016/0326916-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2017).

A propósito, esse também é o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA E LAVAGEM DE DINHEIRO –
PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:
EXCESSO DE PRAZO – OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ACOLHIMENTO
– 2. PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PARCIAL PERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ CONCLUÍDAS E DOCUMENTADAS, BEM COMO ÀS DECISÕES PROLATADAS QUE JÁ TENHAM SIDO CUMPRIDAS, RESSALVANDO O SIGILO DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DOS PACIENTES PELO MODUS OPERANDI UTILIZADO E PELA PRÁTRICA REITERADA DAS CONDUTAS – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INOCÊNCIA – 4. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA. 1.
O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da investigação criminal, por perda de objeto; e, por isso, autoriza a extinção parcial deste processo, sem
resolução de mérito.
2. Não obstante a Súmula Vinculante n. 14 reconheça ser direito do advogado, no interesse no seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, impõe-se registrar que tal prerrogativa sofre mitigações, porquanto existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelos pacientes revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos crimes. Ademais, cumpre consignar que a prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência. 4. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.” (TJ-MT - HC: 10092912420238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023)

No mais, denota-se, que a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, veja:

“Verifico que estão presentes as
condicoes
de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado aos acusados se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus
commissi
delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum
libertatis
– representado por uma das hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, haja vista que
o crime imputado aos acusados se amoldam
a hipótese prevista no artigo 311 e 180, §1, ambos do Código Penal.

Verifica-se que, no caso em análise, o autuado fora preso por receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura dos autuados diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

Importante salientar que o custodiado, mediante uma só
acao
praticou dois crimes, tal como tentou foragir do momento do flagrante.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e
certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do suspeito.

E valido salientar que se trata de delito complexo, e necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade dos autuados, em especial no que tange a garantia da ordem
publica
e aplicação da lei penal, visto que o modus operandi, utilizado pelo autuado e grave e deve ser repreendido.

Nestes termos, considerando o contexto e tendo em vista a necessidade da garantia da ordem pública e essencial a decretação da prisão preventiva do custodiado.

Em consulta ao sistema SEC-TJMT (https://sec.tjmt.jus.br/), percebe-se que o autuado possui vários registro criminais, consta ainda através (autos n° 1000563- 58.2023.8.11.0011) que foi concedida a liberdade provisória do autuado em 06/03/2023 qual estava solto mediante cautelas “e) abster-se da prática de qualquer crime, inclusive dos imputados nestes autos;”, tendo desrespeitado a cautelar, tal como também fora autuado por porte ilegal de arma de fogo em 21/08/2023, demonstrando sua insistência da pratica de crime.

Diante da presença das
condicoes
de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do acusado. [...]”

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Com efeito, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum
libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum
libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Ademais, a parte impetrante insurge-se contra a qualificação do crime de receptação, tendo em vista o paciente não ter praticado qualquer industrialização ou atividade comercial. Todavia,
sãoquestões
relacionadas ao mérito da ação penal e que não foram decididas pelo juízo singular. Portanto, desconstituir essa conclusão demandaria aprofundada e acurada análise de provas, que, como é sabido, não é
owrita
via adequada.

Além
disso,a
alegação de que o tipo de delito comportaria em caso de condenação, a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

Aliás, é
assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ -
AgRg
no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/08/2022)

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in
verbis
:

“[...]
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque, como se sabe, toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de
pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
[...]
” (N.U 1000840-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (destaquei)

Assim, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Nesse sentido,
in
verbis
:

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO
– ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA PARA JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO INFLUENCIA NA LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMO DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO 6 TJMT – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A
ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES
– ART. 282, § 6o, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. “(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (TJMT, HC 136629/2015, Julgado em 03/11/2015,
Publicado
no DJE 09/11/2015). “O standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório” (STJ,
AgRg
no HC 690.505/PE), de modo que o reconhecimento fotográfico realizado em fase policial pode ser considerado indício mínimo de autoria suficiente para justificar a prisão preventiva e o início da persecução penal, “sobretudo quando aliado a outras evidências de autoria colhidas no inquérito policial”, constante o reconhecimento fotográfico do paciente (id. 150029166, p. 7), bem como o relatório n. 2022.12.4666 (STJ,
AgRg
no RHC 154165/SC; HC 651.595/PR).
A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar,
pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela reiteração delitiva (executivo de pena pela prática de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa).
A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP
.” (N.U 1023027-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023) (destaquei)

Portanto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conhecer em parte do writ
e nessa extensão
denegar a ordem
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR
.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(
1o VOGAL
)
:

Desembargador José Zuquim,

Acompanho o voto de Vossa Excelência, pois a prognose de outra medida que não seja a prisão é de insuficiência porque, já envolvido em fatos precedentes, já em liberdade, com o cumprimento de condições, naturalmente não se é permitido praticar novas infrações.

Pelo que se vê, o paciente envolveu-se em nova infração penal de 2023, então, qual medida seria a medida alternativa que nos traduza suficiência? Oportunidade o agente teve, pois, no instante em que ele aceita uma liberdade com condições, deve ter disciplina e o senso de responsabilidade. O que se fez foi exatamente o inverso.

Novamente, voltou-se para a infração penal, se envolvendo em condução de veículos oriundos de crime. Há presunção de inocência e não de culpabilidade, mas o paciente tem precedentes criminais que insistem em se
manter na mesma
seara, ou ao menos se tem dados suficientes e realidade delitiva e de autoria.

Portanto, até que melhor
nos oriente
à instrução penal criminal, a situação poderá ser revista. Nesta fase de início de persecução em juízo, com denúncia oferecida, eu também entendo que deva se manter a prisão, denegando-se o
writ.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(2o VOGAL):

De acordo com o voto do
Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024